Tribunal: TJMT
Processo: 0002204-20.2017.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002204-20.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NELCI BEZERRA DE FREITAS (APELADO), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (APELANTE), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA FREITAS MONTEIRO - CPF: 672.855.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES (APELANTE), EDNA MARIA MOTTA FORTES - CPF: 361.771.211-87 (APELANTE), EDSON MOTTA FORTES - CPF: 162.264.531-68 (APELANTE), EDMIRSON DA MOTTA FORTES - CPF: 229.590.761-68 (APELANTE), NEIZE CATARINA MOTTA FORTES - CPF: 461.035.621-04 (APELANTE), EDNA MARIA MOTTA FORTES - CPF: 361.771.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR MOTTA FORTES - CPF: 461.036.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MOTTA FORTES - CPF: 162.264.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIRSON DA MOTTA FORTES - CPF: 229.590.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIZE CATARINA MOTTA FORTES - CPF: 461.035.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DAS CONTRARRAZÕES – CONTRARRAZÕES E APELAÇÃO TEMPESTIVAS – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – VALOR DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Durante o prazo para a apresentação das contrarrazões, a parte intimada faleceu, de modo que se suspendeu o feito. Depois de regularizada a representação, nova intimação foi feita com o mesmo fim, sendo as contrarrazoes apresentadas dentro do prazo.

2- “
Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, se proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações: o que se ataca é a decisão que é una.”
(AgRg no REsp 1454018/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015).

3- Os embargos de declaração opostos no feito conexo abarcando o objeto de ambas as ações, quando a sentença for una, faz com que o prazo para a interposição da apelação seja suspenso em ambos os processos.

4- “
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte. Precedentes”
(AgInt no REsp 1630526/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022